Tribunal: TJES
Processo: 5001951-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO POSSIVELMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – REQUISITOS REUNIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DESCORTINADA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CARACTERIZADO – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR RAZOÁVEL – TETO ESTABELECIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Ao que parece, os empréstimos teriam contratados mediante aplicativos instalados no
smartphone
da filha, ou seja, sem que fosse exigida procuração outorgada pela agravada ou qualquer outro documento que comprovasse ter a filha Jaqueline autorização para agir em nome de sua genitora, o que, contudo, deverá ser objeto de análise mais aprofundada na demanda originária, que se encontra apenas em seu limiar e, em data recente, segundo consta do andamento processual, foram as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir.

2)
Ao que tudo indica, os fatos discutidos na ação não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como, aparentemente, não há excludente de responsabilidade (CDC, art. 14), por competir à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente, sobretudo quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca – como aplicativos para
smartphones
– que lhe minimizam custos mas, por outro lado, maximizam o risco de fraudes ocorrerem.

3)
Deve ser afastada a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a cessação dos descontos referentes aos contratos celebrados, não há dúvida quanto a possibilidade de ser fixada uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

4)
O valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

5
)
A multa diária foi limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de haver descumprimento à determinação judicial, razão pela qual não há interesse recursal em relação ao ponto.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001951-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MARIA ELIZA IZIDIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 1172427, p. 10/14) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais e exibição de documentos e tutela cautelar de urgência
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Maria Eliza Izidio
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que os requeridos suspendam qualquer desconto programado referente a contratos de empréstimo ou qualquer outro tipo de crédito, firmados em nome da autora no período compreendido entre junho de 2019 e março de 2021, com exceção do contrato nº 00058817202-3 celebrado junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, sob pena de multa diária arbitrada em R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1172422), em síntese, que:
(i)
ao realizar os descontos livremente pactuados, agiu tão somente no exercício regular do seu direito ao proceder o recebimento dos valores que lhe eram devidos;
(ii)
não há qualquer abusividade nos contratos firmados livremente entre as partes, bem como na conduta da instituição financeira a promover descontos em conta-corrente referente as operações realizadas pela agravada;
(iii)
o pedido da autora não se encontra revestido dos requisitos básicos para a concessão da tutela de urgência;
(iv)
a fixação de multa no importe que foi arbitrada gerará enriquecimento sem causa da parte autora;
(v)
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, sem constituir ofensa à coisa julgada; e
(vi)
a multa imposta se mostra extremamente excessiva e em total dissonância com a jurisprudência majoritária, devendo ser excluída e, em caráter subsidiário, minorada e com limite de incidência.

Inicialmente proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (Id 1292511).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1595733).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra (Id 1172427, p. 10/14) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais e exibição de documentos e tutela cautelar de urgência
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Maria Eliza Izidio
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que os requeridos suspendam qualquer desconto programado referente a contratos de empréstimo ou qualquer outro tipo de crédito, firmados em nome da autora no período compreendido entre junho de 2019 e março de 2021, com exceção do contrato nº 00058817202-3 celebrado junto ao Banco Itaú Unibanco S/A, sob pena de multa diária arbitrada em R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1172422), em síntese, que:
(i)
ao realizar os descontos livremente pactuados, agiu tão somente no exercício regular do seu direito ao proceder o recebimento dos valores que lhe eram devidos;
(ii)
não há qualquer abusividade nos contratos firmados livremente entre as partes, bem como na conduta da instituição financeira a promover descontos em conta-corrente referente as operações realizadas pela agravada;
(iii)
o pedido da autora não se encontra revestido dos requisitos básicos para a concessão da tutela de urgência;
(iv)
a fixação de multa no importe que foi arbitrada gerará enriquecimento sem causa da parte autora;
(v)
a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, sem constituir ofensa à coisa julgada; e
(vi)
a multa imposta se mostra extremamente excessiva e em total dissonância com a jurisprudência majoritária, devendo ser excluída e, em caráter subsidiário, minorada e com limite de incidência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Segundo a narrativa constante da petição inicial, os contratos celebrados com o ora agravante, cuja suspensão dos descontos nos proventos da parte agravada foi determinada na decisão recorrida, aperfeiçoaram-me sem a sua ciência e consentimento, na medida em que sua filha, de nome Jaqueline, então responsável pela administração de suas contas, valera-se do acesso aos seus dados e informações pessoais para contrair empréstimos junto às instituições financeiras requeridas, à exceção de um determinado contrato, cuja higidez foi reconhecida.

Ao que parece, os empréstimos teriam sido contratados mediante aplicativos instalados no
smartphone
da filha, ou seja, sem que fosse exigida procuração outorgada pela agravada ou qualquer outro documento que comprovasse ter a filha Jaqueline autorização para agir em nome de sua genitora, o que, contudo, deverá ser objeto de análise mais aprofundada na demanda originária, que se encontra apenas em seu limiar e, em data recente, segundo consta do andamento processual, foram as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir.

Como se sabe, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Ao que tudo indica, os fatos discutidos na ação não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como, aparentemente, não há excludente de responsabilidade (CDC, art. 14), por competir à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente, sobretudo quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca – como aplicativos para
smartphones
– que lhe minimizam custos mas, por outro lado, maximizam o risco de fraudes ocorrerem.

De mais a mais, aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual as instituições financeiras e bancárias são responsáveis por suportar os riscos decorrentes de suas atividades empresariais, independente de culpa ou dolo, daí porque deve ser rechaçada a tese recursal de que “
o pedido da autora não se encontra revestido dos requisitos básicos para a concessão da tutela de urgência
”.

Vale ressaltar que, no estágio oportuno da demanda originária, competirá exclusivamente ao ora agravante o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravada ou que inexistiu falha na prestação do serviço ou, ainda, a culpa exclusiva da agravada pelos fatos descritos na petição inicial.

Todavia, o maior esforço argumentativo do agravante é dedicado à multa diária arbitrada na decisão agravada, cujo descabimento e excessividade são sustentados nas razões recursais.

Também afasto a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a cessação dos descontos referentes aos contratos celebrados, não há dúvida quanto a possibilidade de ser fixada uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

A propósito, vejamos o que estabelece o art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

De igual forma, descabe a argumentação do agravante de que a multa diária teria sido fixada em valor “
extremamente excessivo
” (R$ 50,00) e sua manutenção poderá ensejar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ora, o valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

A respeito da limitação das
astreintes
, inobservou o douto causídico que subscreve o recurso – quiçá pela reprodução de argumentos utilizados noutra demanda judicial – que a multa diária foi limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de haver descumprimento à determinação judicial, razão pela qual não há interesse recursal em relação ao ponto.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO POSSIVELMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – REQUISITOS REUNIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO DESCORTINADA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CARACTERIZADO – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VALOR RAZOÁVEL – TETO ESTABELECIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Ao que parece, os empréstimos teriam contratados mediante aplicativos instalados no
smartphone
da filha, ou seja, sem que fosse exigida procuração outorgada pela agravada ou qualquer outro documento que comprovasse ter a filha Jaqueline autorização para agir em nome de sua genitora, o que, contudo, deverá ser objeto de análise mais aprofundada na demanda originária, que se encontra apenas em seu limiar e, em data recente, segundo consta do andamento processual, foram as partes intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir.

2)
Ao que tudo indica, os fatos discutidos na ação não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como, aparentemente, não há excludente de responsabilidade (CDC, art. 14), por competir à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente, sobretudo quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca – como aplicativos para
smartphones
– que lhe minimizam custos mas, por outro lado, maximizam o risco de fraudes ocorrerem.

3)
Deve ser afastada a tese recursal centrada na impossibilidade de cominação de multa diária, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a cessação dos descontos referentes aos contratos celebrados, não há dúvida quanto a possibilidade de ser fixada uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional.

4)
O valor fixado na decisão não é excessivo ou exorbitante e somente alcançará quantia expressiva se a instituição financeira recorrente estiver predisposta a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta – que não parece ser algo complexo ou que exija prolongado prazo para ser cumprida – e não sofrerá o prejuízo financeiro que, a bem da verdade, é o real motivo de buscar a reforma da decisão.

5
)
A multa diária foi limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de haver descumprimento à determinação judicial, razão pela qual não há interesse recursal em relação ao ponto.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.